Tribunal: TJDFT
Processo: 0734145-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO. AUSÊNCIA. DESÍDIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. OPOSIÇÃO DO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. EXCEÇÃO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DA CAUSA. ARTIGO 85, §2o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o Princípio da Causalidade deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação.
2. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que, em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Enunciado de Súmula 303 do STJ.
3."Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016.
4. No caso em tela, a embargante não tomou as devidas providências quanto ao registro da aquisição do imóvel na respectiva matrícula. Essa desídia deu azo ao pedido de penhora do bem e a necessidade de oposição do presente Embargos de Terceiro, devendo ele suportar o pagamento das verbas sucumbenciais. Precedentes.
5. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme dispõe o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
6. No caso dos autos estão presentes todos os requisitos para fixação de honorários conforme o art. 85, § 2o do CPC, não havendo que se falar em aplicação da forma equitativa.
7. Os honorários sucumbenciais foram fixados no mínimo legal, incabível o reconhecimento de violação ao princípio da sucumbência.
8. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §11 do CPC.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.